Tribunal: TJBA
Processo: 8026329-17.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8026329-17.2021.8.05.0080 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: RAFAEL BOAVENTURA DE ALMEIDA Advogado(s): ARIVALDO MARQUES DO ESPIRITO SANTO JUNIOR, ROGERIO DE ARAUJO MELO APELADO: UINDE CARVALHO MATTOS e outros Advogado(s):RODRIGO DOS SANTOS SOUZA ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE PREQUESTIONAMENTO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação, sob alegação de omissão e contradição, com pedido de efeito modificativo. Os embargantes sustentam que o julgado deixou de enfrentar fundamentos relevantes constantes das contrarrazões, notadamente sobre a dinâmica do acidente, o comportamento do condutor, a incidência do art. 28 do CTB e a valoração das provas. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de analisar aspectos essenciais da dinâmica do acidente e da conduta do condutor; (ii) se houve contradição interna na fundamentação relativa à valoração das imagens de segurança; (iii) se se justifica o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento dos dispositivos legais indicados. III. Razões de decidir 3. Não se identifica omissão, pois o acórdão enfrentou as teses relativas à dinâmica do acidente, à conduta do condutor e ao dever de cautela. 4. Também não se verifica contradição lógica na análise das provas. A distinção entre ausência de prova técnica da velocidade e observação visual da dinâmica do acidente é válida e coerente. 5. Os dispositivos legais indicados foram considerados na fundamentação do acórdão, o que afasta a alegação de omissão para fins de prequestionamento. 6. Os embargos demonstram inconformismo com o mérito da decisão, hipótese que não se enquadra nas hipóteses legais de cabimento do recurso aclaratório. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: "1. Não configura omissão o não enfrentamento literal de dispositivo legal, quando a matéria por ele veiculada foi devidamente analisada no acórdão. 2. Não há contradição quando a decisão distingue corretamente entre provas técnicas e elementos fáticos observáveis, desde que mantida a coerência lógica da fundamentação." _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I e II; 1.026, § 2º; CC, arts. 186, 927 e 945; CTB, art. 28. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 928.075/PE, Rel. Min. Castro Meira, 2ª Turma, j. 04.09.2007. Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração de nº 8026329-17.2021.8.05.0080, sendo Embargantes Uinde Carvalho Mattos e Joilton Antonio de Freitas Mattos e Embargado Rafael Boaventura de Almeida, acordam os Senhores Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e rejeitar os embargos de declaração. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator